Tribunal: TJES
Processo: 5004142-03.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004142-03.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUCIA DE JESUS PALACIOS
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado ID 169371, interposto contra a sentença proferida no ID 169367. Pretende o recorrente seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões no ID 169377.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o recurso apresentado.

A sentença de combatida (evento169367) enfrentou a preliminar e o mérito da questão de acordo com a jurisprudência predominante, e, por isso, deve ser mantida.

QUANTO À PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

O recorrente alega que “
é impossível constatar a veracidade das alegações exordiais
”, pois, segundo ele “
é evidente que a perícia a ser realizada na rede elétrica e no medidor de energia não se coaduna com os princípios inseridos na Lei 9.099/95
”.

Tal preliminar deve ser afastada pois como destacado na sentença “
os autos contariam com os elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia
”.

Mesmo que assim não fosse. O caso dos autos não revela a necessidade de prova pericial, pois o que se discute é a falta de contraditório no processo administrativo que levou à cobrança por consumo irregular de energia.

Sendo portanto, dispensável a realização de perícia, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO a preliminar de incompetência
.

DO MÉRITO

No mérito a sentença também deve ser mantida.

Verifico que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado de forma unilateral. E, não há nos autos prova de que o ora recorrente tenha realizada a perícia técnica necessária para a deflagração da cobrança, acompanhada do devido processo administrativo, ou seja, facultando à ora recorrida o contraditório e a ampla defesa.

Como se sabe o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a suspensão de forma arbitrária deve ser combatida sob pena prejuízo para o consumidor.

Sobre o tema, o
STJ
já se manifestou
em sede de recurso repetitivo
, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...)

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. (...) 7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: (...)
CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima,
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. (...) Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. (...) 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) - original sem destaque.

O
TJES
também já decidiu,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002689-44.2019.8.08.0069. AGRAVANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A AGRAVADA: LUCIA GOMES FABIANO RELATOR: DESEMB. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida. 3. O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 10 de dezembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

Compulsando os autos observo que a sentença também não merece reforma quanto à indenização a título de danos morais. Isso porque verifico que o recorrente realizou interrupção do serviço considerado essencial, sendo necessária a intervenção judicial para o restabelecimento do serviço.

A energia elétrica é fator imprescindível para as mais básicas tarefas do dia a dia na sociedade moderna, de forma que existe pouca discussão sobre os danos potenciais em caso de corte injustificado de energia, tratando-se de dano moral
in re ipsa
quando verificado.

Outro não é o entendimento do nosso e. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA APURAÇÃO UNILATERAL TOI PRESENÇA DO CONSUMIDOR IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DANO MORAL CONFIGURADO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RECURSO PROVIDO. (...) 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa . (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180017917, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) – original sem destaque.

Desta forma, vejo por bem manter a sentença impugnada, e o valor dos danos morais fixados - R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se afigura justo e adequado para o presente caso, em razão: da conduta do agente, a gravidade do fato, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, além do parâmetro adotado em situações semelhantes.

Assim, ante as razões aqui trazidos, e, sem mais delongas sobre o tema, me reportando no mais aos fundamentos da sentença,
conheço d
o recurso
,
rejeito a preliminar arguida e
no mérito

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95 condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação.

É COMO VOTO.

EMENTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. COBRANÇA POR CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TOI. UNILATERAL. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJES. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.